Tribunal: TJES
Processo: 0034974-31.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0034974-31.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: NADIA MARCIA AMORIM RICARDO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇA EXCESSIVA EM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REVISÃO DOS VALORES COBRADOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais. A sentença determinou que a concessionária de energia se abstivesse de cobrar valores exorbitantes nas faturas de setembro e outubro de 2019, ajustando-as ao patamar médio de R$ 300,00, e condenou-a ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais, devido à cobrança excessiva e corte de energia sem respaldo fático, além de confirmar liminar anteriormente concedida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação de serviço da concessionária, justificada pela cobrança de valores incompatíveis com o consumo médio; (ii) estabelecer se é cabível a indenização por danos morais em razão do corte de energia e da cobrança excessiva; (iii) determinar se o valor fixado para os danos morais deve ser reduzido para se adequar aos parâmetros jurisprudenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A variação abrupta nos valores cobrados, sem justificativa técnica comprovada, configura falha na prestação de serviço, uma vez que o consumo registrado nas faturas questionadas superou em até seis vezes a média de consumo da autora, sendo o pico de consumo registrado no mês subsequente à realização de reparos na rede elétrica da rua onde reside a consumidora.

4
.
A falha na prestação do serviço, ao resultar em cobranças excessivas e no corte de fornecimento de energia, justifica a reparação por danos morais, pois ultrapassa o mero dissabor, atingindo a dignidade da consumidora, que depende do serviço de energia elétrica para suas atividades diárias.

5
.
O valor de R$ 5.000,00 inicialmente fixado para a indenização por danos morais se revela desproporcional diante da jurisprudência do Tribunal, que considera adequado o montante de R$ 3.000,00 em casos similares envolvendo cobrança excessiva e interrupção de serviço essencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
.
Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 5.000,00 para R$ 3.000,00.

Tese de julgamento
:

1. O aumento abrupto e injustificado nos valores das faturas, sem comprovação de regularidade do consumo, caracteriza falha na prestação do serviço, ensejando o dever de indenizar.

2. O valor da indenização por danos morais deve observar a proporcionalidade e os precedentes jurisprudenciais, cabendo redução para R$ 3.000,00 em casos de cobrança excessiva e corte de fornecimento de energia.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VI e VIII, e 14, §3º; CPC, art. 373, I; CC, art. 188, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0001652-45.2020.8.08.0069, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 24.10.2023; TJES, Apelação Cível nº 0000246-74.2019.8.08.0052, Rel.ª Des.ª Marianne Judice de Mattos, j. 23.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a r. sentença objurgada apenas para minorar o montante fixado a título de indenização por danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
contra a r. sentença de fls. 141/145, proferida pela douta juíza da 2ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital que, nos autos da “ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais” ajuizada por
NADIA MARCIA AMORIM RICARDO
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, “
para DETERMINAR que a ré se abstenha de efetuar a cobrança referente aos meses de outubro/2019 e setembro/2019, com vencimento para 04/10/2019 e 07/11/2019, nos valores de R$ 1.182,16 (mil, cento e oitenta e dois reais e dezesseis centavos) e R$ 806,09 (oitocentos e seis reais e nove centavos), respectivamente, fixando o novo valor de cada uma no patamar de R$300,00 (trezentos reais), considerando o valor médio aproximado dos 03 (três) meses anteriores à cobrança (fl. 21)
”, bem como condenar a apelante “
ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, devidamente corrigido a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, a forma do art. 405 do Código Civil
”, confirmando a decisão liminar a seu tempo deferida.

Em suas razões recursais, acostadas no evento 8866902, a apelante alega, em síntese, que: I) “
Inexistente, no presente caso, o dano moral alegado pela Apelada, porquanto para sua configuração não bastam meras alegações: deve ser comprovada (CPC, art. 373, I), ao menos, a existência de fato que pudesse, ainda que potencialmente, colocar a suposta vítima em situação de risco de constrangimento ou vexame; ou ainda, que a fizesse se deparar com situação de afronta moral ou psicológica
” (fl. 03); II) “
não obstante estar o MM. Juízo livre para arbitrar, dentro de seu convencimento e dos fatos e provas colacionados aos autos, o valor que mais lhe parecer justo, no caso em tela existe uma determinação legal, atribuindo um teto a presente demanda. Assim, para o caso ora sub judice, tal não se mostra razoável, e pior, em flagrante enriquecimento ilícito da Apelada a condenação de R$ 5.000,00 – (cinco mil reais)
” (fl. 06); III) “
por qualquer ângulo que se analise a questão, estampada está toda a legalidade de ação da Recorrente de suspender o fornecimento de energia elétrica em caso de inadimplência, o que caracterizará não apenas o exercício regular do seu direito (Código Civil, art. 188, I do CC), mas também o exato cumprimento do seu dever legal
” (fl. 06); IV) “
as contraprestações estão em exata conformidade com o que registra o medidor, tratando-se da cobrança do que foi consumido! A propósito, cabe rememorar que não foi encontrada qualquer irregularidade no funcionamento do equipamento de medição ou fornecimento da energia elétrica na unidade consumidora
” (fl. 07); V) “
é imperioso registrar que o consumo faturado a qualquer unidade consumidora pode sofrer (e sofre) grandes variações no tempo, podendo haver inúmeras alterações na instalação do Recorrido, que podem afetar o registro mensal para mais ou para menos
” (fl. 08); VI) “
não se deve olvidar que deficiências nas instalações internas da unidade consumidora são de responsabilidade exclusiva do usuário do serviço, nos termos da Resolução Normativa ANEEL nº 1000/2021
” (fl. 08).

Em breve histórico, a autora ajuizou “ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais” em face da apelante
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
sob a alegação de que, no mês de agosto de 2019, houve um problema com a rede elétrica da rua em que reside, tendo sido feitos reparos no poste de energia, e na sequência, suas contas de energia tiveram um aumento abrupto, de modo que as faturas referentes a setembro e outubro daquele ano registraram os valores exorbitantes de R$ 1.182,16 (mil, cento e oitenta e dois reais e dezesseis centavos) e de R$ 806,09 (oitocentos e seis reais e nove centavos), muito acima da média de consumo, equivalente a R$ 302,40 (trezentos e dois reais e quarenta centavos).

De acordo com a exordial, a autora solicitou esclarecimentos à EDP acerca da alta nas contas de energia, tendo sido enviada uma equipe técnica ao local, porém, não foi detectada nenhuma alteração no medidor. Assim, a apelada contratou um eletricista para realizar uma vistoria dentro do imóvel, oportunidade em que também não foi detectado nenhum problema.

Ainda segundo a petição inicial, os valores apresentados nas duas faturas mencionadas são incompatíveis com os eletrodomésticos que a autora possui em casa, concernentes a uma geladeira, uma televisão, um chuveiro elétrico e três ventiladores.

Ademais, a soma dos valores praticamente equivale ao que aufere como pensionista do INSS, o que inviabiliza o pagamento do montante, sendo que a fatura subsequente, de novembro, no valor de R$ 314,89 (trezentos e quatorze reais e oitenta e nove centavos) foi devidamente paga.

Junto à exordial, a autora/apelada acostou o seu histórico de consumo, bem como as faturas de energia elétrica de sua residência de fevereiro a novembro de 2019, sendo que pelos documentos se observa que, de fato, a discrepância é elevada, nota-se:

A média de consumo mensal da apelada nos meses anteriores às faturas questionadas foi de 235,23 KWH, sendo que a média diária atingiu seu pico em maio de 2019, quando bateu os 10,2 KWH/dia. Por outro lado, nas faturas questionadas foram registrados consumos mensais de 1418 KWH e 881 KWH, ou seja,
praticamente seis e quatro vezes, respectivamente, a mais do que o consumo normal da apelada
, sendo que o consumo médio diário atingiu 48,9 e 26,7 KWH/dia.

Saliento que nos meses de setembro e outubro de 2018 vigorava a bandeira vermelha – patamar 2, sendo que em setembro e outubro de 2019, as bandeiras em vigor, eram a vermelha – patamar 1 e amarela
1
, e mesmo assim, comparando-se os períodos informados de um ano para o outro, é como se o consumo da apelada tivesse nonuplicado ou quintuplicado.

Sopeso que, apesar de constar a informação na exordial de que a apelada é responsável pelos cuidados de seus quatro netos, nada indica que o aumento abrupto nas contas de energia tenha decorrido da assunção de tal encargo, sendo imperioso salientar que a fatura do mês de novembro de 2019, exatamente subsequente às faturas questionadas, veio em patamar normal, com consumo registrado de 276 KWH.

Ressalto que a apelante não alega que tenha havido qualquer irregularidade com o medidor de energia e se limitou a acostar aos autos fotografias e documentos ilegíveis que, em sua concepção, comprovariam que a leitura foi realizada de forma adequada.

E, embora a recorrente afirme que a variação no consumo possa ter se dado por escape de energia ocorrido nas instalações internas do imóvel, o eletricista contratado pela apelada por ocasião do recebimento das faturas com consumo alto, Sr. Genésio Rosa, foi ouvido em audiência, tendo confirmado que:

[...] que a autora chamou o depoente para ver o que estava havendo na instalação elétrica na casa da autora para ver se tinha alguma irregularidade na instalação; que após olhar a instalação viu que não tinha nenhuma irregularidade; [...] Que esclarece que no dia que foi lá fazer o teste não tinha fuga de energia nenhuma; [...] que pela experiência acredita que o que pode ter ocorrido é que o relógio pode ser desregulado; [...]

Diante disso, revela-se dos autos que houve falha na prestação do serviço, provavelmente ocasionado por erro de leitura ou por defeito no medidor que registrou consumo não condizente com a realidade, e que a cobrança foi indevida, assim como o corte da energia, deve ser mantida a sentença de origem que reconheceu a responsabilidade civil da concessionária apelante nesta hipótese e o consequente dever de indenizar a consumidora atingida.

Sopeso, nesse sentido, que a situação narrada nos autos ultrapassa o mero dissabor, já que a consumidora foi cobrada indevidamente, sem qualquer respaldo em recuperação de consumo.

No que concerne ao montante fixado a título de danos morais, observo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) é mais condizente com a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, de modo que deve ser minorado o valor fixado para adequá-lo a esse montante. Nesse sentido, vide:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. GRAU DE CONSUMO DESPROPORCIONAL. AUMENTO ABRUPTO. MEDIÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DE PROBLEMAS DAS INSTALAÇÕES INTERNAS DA UNIDADE CONSUMIDORA. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO. 1) A relação jurídica decorrente do fornecimento de energia elétrica é de consumo, razão pela qual o fornecedor responde de forma objetiva pelos danos sofridos pelo consumidor por falha na prestação do serviço, somente a elidindo quando comprovada a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, a teor do que estabelecem o §3° do art. 14 e o art. 22 do CDC. 2) Tendo o consumidor comprovado pelo histórico de cobrança uma variação excessiva na conta de energia elétrica, caberia à concessionária comprovar o efetivo consumo faturado ou os supostos defeitos nas instalações internas da unidade consumidora; afinal, a concessionária é responsável pela instalação do relógio medidor, bem como por seu regular funcionamento. Precedentes 3) Restando comprovado o erro da concessionária de energia elétrica, faz jus o consumidor à indenização por danos morais na hipótese de suspensão do fornecimento do serviço. 4) A fixação do valor devido a título de indenização por danos morais deve considerar o método bifásico, que conjuga os critérios da valoração das circunstâncias do caso e do interesse jurídico lesado, e minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano Precedentes do STJ. 5) Em caso envolvendo a suspensão do fornecimento de energia elétrica e a inscrição de débito no cadastro de proteção ao crédito, afigura-se adequado montante indenizatório fixado em R$ 3.000,00. Precedentes. 4) Recurso desprovido. (TJES - 2ª Câmara Cível - Apelação Cível n.º 0001652-45.2020.8.08.0069 - Relator: Des. Jose Paulo Calmon Nogueira da Gama - Julgado em: 24/10/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. FATURAS COM VALORES INCOMPATÍVEIS AO CONSUMO MÉDIO DA UNIDADE. FALHA NO MEDIDOR. INEXISTÊNCIA DE PROVA PERICIAL. NÃO COMPROVAÇÃO PELA CONCESSIONÁRIA QUANTO AS REGULARIDADES DAS FATURAS. VALOR DO DANO DANOS MORAL READEQUADO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A concessionária de energia elétrica desenvolve atividade consubstanciada no fornecimento de serviço público de energia elétrica e nesses termos se enquadra no conceito legal de prestadora de serviço, submetendo-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor. 2. A hipossuficiência prevista no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, apta a autorizar a inversão do ônus probatório não se restringe ao aspecto econômico-financeiro, possuindo ainda uma vertente técnica, ou seja, quando uma parte possui melhores condições de produzir determinada prova. 3. Uma vez alegada a inconsistência nos valores das faturas emitidas, era ônus da concessionária de energia elétrica demonstrar a regularidade da cobrança, o que não fez a contento. 4. Conforme entendimento do Col. STJ, não há “dano moral in re ipsa quando há mera cobrança indevida de valores” (STJ; AgInt-REsp 1.685.959; Proc. 2017/0173653-1; RO; Quarta Turma; Rel. Min. Marco Buzzi; Julg. 04/10/2018; DJE 11/10/2018). 5. Apesar de a negativação do nome do consumidor e a suspensão dos serviços de energia elétrica serem fatores que ensejam a indenização por danos morais, o valor arbitrado pela Origem em R$15.000,00 (quinze mil reais) não corresponde à extensão da lesão experimentada pelo consumidor, devendo ser minorado para o patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais). 6. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. (TJES - 1ª Câmara Cível - Apelação Cível n.º 0000246-74.2019.8.08.0052 - Relatora: Des.ª Marianne Judice de Mattos - Julgado em: 23/04/2024)

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para reformar a r. sentença objurgada apenas para minorar o montante fixado a título de indenização por danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais).

Mantenho a sucumbência nos termos em que fixada, diante do mínimo decaimento do pedido pela autora.

É como voto.

1
Disponível em: <
https://www.cocel.com.br/?page_id=6582
>.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO

para reformar a r. sentença objurgada apenas para minorar o montante fixado a título de indenização por danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais).

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar voto de relatoria.